Tribunal: TJMT
Processo: 1025234-02.2024.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025234-02.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA ALVES DE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 002.964.841-64 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 00.000.776/0001-01 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO
.
NÃO OBSERVÂNCIA DO
ART. 330, §2º,
DO
CPC
.
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos
morais ajuizada
por consumidora contra administradora de consórcios, alegando elevação desproporcional das parcelas após a contemplação e cobrança de tarifa por serviço não prestado.

2.
Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC, por inépcia da petição inicial, ante a ausência de especificação das cláusulas contratuais impugnadas e do valor incontroverso do débito.

II. Questão em discussão

3
.
A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial atende aos requisitos legais, especialmente nas ações revisionais de contrato, quanto à especificação das cláusulas controvertidas e da quantia incontroversa, a fim de permitir o regular prosseguimento do feito.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 330, § 2º, do CPC, é dever do autor, em ações revisionais, indicar com precisão as obrigações contratuais controvertidas, bem como o valor incontroverso do débito,
sob pena
de inépcia da petição inicial.

5. A autora alegou genericamente cláusulas abusivas, sem discriminar os dispositivos contratuais que pretende revisar,
tampouco demonstrou concretamente a abusividade alegada ou quantificou valor incontroverso.

6. O juízo de origem oportunizou a emenda da inicial, mas a parte limitou-se a reiterar alegações genéricas, descumprindo o comando judicial.

7. Inadequação da via eleita para requerimento de efeito suspensivo e tutela de urgência em sede recursal, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

8. Pedido subsidiário de nova oportunidade para
emenda indeferido, por já ter sido oportunizada anteriormente, nos termos do art. 321 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. É inepta a petição inicial em ação revisional de contrato quando não especificadas as cláusulas que se pretende revisar, nem indicado o valor incontroverso, conforme exige o art. 330, § 2º, do CPC.
2
. A parte que, após ser intimada para emendar a petição inicial, insiste em alegações genéricas, não se desincumbindo do ônus legal, sujeita-se à extinção do processo sem resolução do mérito.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015
,
arts
. 321, 330, § 2º, 485, I, 98, § 3º e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000301-39.2022.8.11.0110, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 08/10/2024; TJMT, N.U 1001407-26.2020.8.11.0039, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-s
e
de
recurso de apelação interposto
por
LUZIA APARECIDA ALVES DE LIMA
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Cristiano dos Santos Fialho
, da 3
ª Vara Cível da Comarca de
Sinop
, que, nos autos da
Ação Revi
sional
de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos
Morais

ajuizada
p
ela apelante em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, julgou extinto o feito,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a recorrente ao pagamento das custas
processuais
e honorários de advogado, fixados em 10% sobre o valor da causa,
fic
ando suspensa a
e
xigibilidade em razão
da
concessão do benefício da
justiça
gratuita (ID: 322614871).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
deve ser reformada a sentença que reconheceu a inépcia da petição inicial, tendo em vista que teriam sido apontados detalhadamente
os
elementos fáticos e jurídicos necessários
à compreensão da demanda
.

Aduz que foi apontado na petição inicial que houve
a elevação desproporcional das parcelas do
contrato de
consórcio após a
sua
contemplação, bem como
que lhe foi imposta
a cobrança de tarifa de avaliação
por serviço que, segundo alega, não teria sido prestado,
o que configuraria prática abusiva
.

Defende que

a
ausência de discriminação minuciosa dos valores
questionados
não impede o prosseguimento do feito e que
,
embora
não tenha indicado
as
cláusulas específicas
impugnadas
,
isso
não compromete
ria
a compreensão da causa de pedir, nem justifica
ria a extinção do feito.

Assevera que foi demonstrado que, após a contemplação do consórcio, o valor das parcelas
sofreu aumento desproporcional, ultrapassando o
limite de 30% de sua renda mensal, configurando desequilíbrio contratual e prática abusiva. Sustenta, ainda, que a cobrança de tarifa de avaliação foi realizada sem a efetiva prestação do serviço correspondente, configurando enriquecimento ilícito e violação dos direitos do consumidor.

Pontua
que foi pleiteada na petição inicial a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC,
para suspender a cobrança das parcelas e impedir a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que não foi analisado pelo juízo de o
rigem, pleito este reiterado no
recurso
.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do recurso para
que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a regularidade da petição inicial e determinando o prosseguimento do feito. Em caráter subsidiário, pugna para
que seja facultada a emenda da petição inicial
,
a fim de sanar eventuais vícios formais apontados.

Pleiteia, ainda, a concessão
de efeito suspensivo à apelação, bem como de
tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas do consórcio e impedir a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito enquanto durar o julgamento da ação
.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (ID:
322614876
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUZIA APARECIDA ALVES DE LIMA

ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Consórcio com Pedido de Danos Morais

em desfavor de
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
, pleiteando
a anulação da cobrança da taxa de administração e de fundo de reserva,
com
a
determinação de
restituição dos valores
pagos em dobro
, bem como o afastamento da incidência de quaisquer encargos
abusivos
. Requereu, ainda, que o réu se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos
de proteção
de crédito
e que
seja condenado a realizar o pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
(ID:
322614373
).

Distribuída
a
petição inicial, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para que promovesse a emenda da petição inicial, adequando o pedido à causa de pedir, para
indicar com precisão
as cláusulas que entende ser ilegais e o fundamento para invalidá-las (ID: 322614384).

Em razão disso, a autora (ora recorrente) apresentou a emenda à inicial de ID: 322614386, tendo sido determinada, em seguida, a intimação do requerido para apresentação de contestação (ID: 322614387).

Após
apresentada contestação
pelo requerido
, foi proferida sentença que julgou
extinto o feito
,
sem resolução do mérito, em razão
da inépcia
da petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I, do
CPC
,

nos seguintes termos:

“(...)

A demanda não comporta maiores digressões, na medida em que deve ser extinta sem resolução do mérito, em razão da
inépcia da inicial, como preconiza o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

As hipóteses para reconhecimento da petição inepta encontram-se previstas no § 1º do art. 330 do CPC/15. É inepta uma petição inicial quando:
a)
lhe faltar pedido ou causa de pedir;
b)
o pedido foi indeterminado, ressalvadas as hipóteses em que se permite o pedido genérico;
c)
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
d)
contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito [art. 330, § 2.º do Código de Processo Civil.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente o teor da petição inicial, infere-se que a requerente não especificou de forma detalhada as respectivas obrigações contratuais que pretende revisar, limitando-se a citar o contrato celebrado e discorrendo acerca de irregularidades de forma genérica (aumento expressivo das parcelas e cobrança de tarifa de avaliação) sem mencionar sequer essa evolução no valor das parcelas, o valor que pagava e o valor que passou a pagar ou mesmo indicou as cláusulas que contenham elementos abusivos.

O pedido, da forma como formulado, implica em verdadeira caracterização de pedido genérico, na medida em que não há a especificação detalhada dos contratos e das obrigações contratuais controvertidas, acerca de cada contrato, limitando-se a requerente a requer a revisão de todo o encadeamento de pactos firmados com a requerida – o que não é permitido no caso concreto.

A requerente não apontou e nem discorreu em nenhum momento acerca da causa de pedir relacionada aos débitos questionados, tecendo apenas considerações genéricas de abusividades. Inclusive, sequer há menção sobre cobrança de “tarifa de avaliação”, no único extrato colacionado ao evento nº 173454733.

Ora, a atribuição do Poder Judiciário é solucionar conflitos concretos que são trazidos à sua apreciação, sendo-lhe vedado emitir pareceres sobre teses genéricas lançadas pelas partes. Incumbe ao requerente o ônus de impugnar de forma concreta e específica as avenças que considere ilegais ou abusivas, não
sendo permitido ao Juiz proferir decisão de mérito com base em teses que não indicaram onde estaria eventual ilegalidade.

Especificamente com relação aos contratos bancários, o conteúdo do verbete da Súmula n.º 381 do STJ traduz essa orientação e registra, de maneira taxativa, que:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

A guisa de ilustração, a corroborar tais assertivas,
colho
do repertório de jurisprudência dos Tribunais Estaduais, os seguintes precedentes, os quais versam a respeito de situações análogas à presente:

(...)

Para além disso, em se tratando de revisão de contrato, deverá a parte autora discriminar as obrigações contratuais que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito [art. 330, §2º do Código de Processo Civil/2015], o que não se verifica no presente caso, pois tais teses e valores foram indicados aleatoriamente.

Aliás, neste particular, impende registar, por oportuno, que a ausência de apresentação do contrato, objeto de revisão, não desobriga a parte de cumprir com os requisitos exigidos no art. 330, §2º, do Código de Processo Civil/2015 [
TJRS
, Apelação Cível, Nº 50003106520208211001, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 29-06-2022].

E mais, nem se diga que o fato de ter sido determinada a citação do requerido impediria o reconhecimento da inépcia da inicial, já que a “circunstância de não ter o juiz indeferido liminarmente a inicial não o impede de extinguir posteriormente o processo” (VI ENTA-
concl
. 23
.,
aprovada por unanimidade, in Código de Processo Civil e Legisl. Proc. em Vigor,
Theotonio
Negrão, 35a. Ed., Saraiva, p. 386).

Nem mesmo o fato de não ter sido determinada a emenda da inicial impede o reconhecimento da inépcia da inicial e a decretação de extinção da ação sem julgamento do mérito, consoante entendimento já pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
‘in
verbis
’
:

(...)

Por via de consequência, diante desta moldura, à míngua de demonstração de existência concreta das abusividades no contrato celebrado, somado ao descumprimento do art. 330, § 2º do Código de Processo Civil, resta inviabilizada
a presente

demanda, porquanto manejada por petição inicial totalmente inepta, com pedido genérico.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito, com supedâneo no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2.º do Código de Processo Civil,
CONDENO
a requerente no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

Fica suspensa
a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado
, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].

(...) (ID:
322614870
)

Irresignada
,
a
apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que
seja
reconhecida a regularidade da petição inicial, determinando-se o prosseguimento do feito. Em caráter subsidiário, pugna para
que seja facultada a emenda
à
inicial
,
a fim de sanar eventuais vícios formais apontados.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que os requerimentos relativos à concessão de efeito suspensivo e de tutela de urgência
apresentados
pelo apelante, além de se encontrarem prejudicados pelo julgamento da demanda, não comportam conhecimento, visto que deve
m
ser formulado
s
por petição autônoma dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator quando a apelação já estiver distribuída, não podendo ser realizado
s
nas razões recursais, pois configura inadequação da via eleita.

Sobre a matéria,
é o que prevê o artigo
1.012 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...
)

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída
a
apelação. (...
)”

Dessa forma, mostra-se
inviável o exame do pleito formulado na própria apelação.

Nesse sentido
, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de
M
ato Grosso
:

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1031832-59.2022.8.11.0041,
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/06/2024, publicado no DJE 08/06/2024).

“(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 1016838-36.2016.8.11.0041, Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022).

“(...) Na dicção do art. 1.012, § 3º, I, CPC/2015, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação poderá ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões de Apelação, configurada a inadequação da via eleita. (...)”.
(TJMT, N.U 0008414-10.2014.8.11.0003, Gilberto Lopes
Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021).

O mesmo entendimento deve ser aplicado ao pedido de concessão de tutela de urgência em sede recursal, uma vez que o requerimento possui finalidade
análoga
à atribuição de efeito suspensivo
à apelação
, exigindo-se a apresentação do pleito em
petição autônoma. A propósito, vejamos:

(...)
1
. O pedido de concessão de tutela de urgência recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe seu requerimento por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3º do art.
1 .
012, para os casos de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. (...)
(TJ-DF 20170110164055 DF 0004997-
10.2017.8 .
07.0018, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 30/01/2019, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
01/02/2019. Pág.: 256/259)

À vista disso,
NÃO CONHEÇO
do
s
pedido
s
de efeito suspensivo
e concessão de tutela de urgência
.

Passa-se, então, à análise do mérito recursal.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta
provimento.

A petição inicial constitui o marco inaugural do processo judicial e, como tal, deve observar os requisitos legais estabelecidos no
s
artigo
s
319
e 320
do Código de Processo Civil, bem como as exigências do artigo 330 do referido diploma processual.

Nesse sentido, o artigo 330,
caput
e
§ 1º, do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando:
I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;
ou
IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

Registre-se que o
§

2º do referido dispositivo legal acrescenta ainda que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de,
sob pena
de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

No caso em análise, verifica-se que a parte autora, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato de consórcio cumulada com pedido de indenização por danos morais, alegando genericamente a existência de cláusulas abusivas, como a elevação desproporcional das parcelas após a contemplação do consórcio, ultrapassando 30% (trinta por cento) de sua renda mensal e a cobrança de tarifa de avaliação por serviço supostamente não prestado.

No entanto, ao compulsar a petição inicial, constata-se a ausência de elementos indispensáveis à delimitação adequada da controvérsia, uma vez que a requerente
não especificou de forma detalhada as obrigações contratuais que pretende revisar, restringindo-se a citar o contrato celebrado e alegar a existência de encargos abusivos, tratando-se de hipótese de pedido genérico.

Verifica-se que
n
ão foram especificadas de forma concreta e individualizada
quais
as cláusulas contratuais que a parte autora pretende revisar, tampouco foi discriminado o valor incontroverso do débito, conforme determina o §2º do artigo 330 do
CPC
.

No caso, observa-se que a apelante se limita a alegar que o valor das parcelas do consórcio sofreu um aumento desproporcional, mas não aponta efetivamente
em quanto
consistiu esse aumento, qual o valor que entende ser adequado e qual a suposta abusividade constante no contrato que lhe acarreto
u esse prejuízo e que fundamenta
o seu pedido
de revisão
.

A recorrente também aponta a c
obrança de tarifa de avaliação
no contrato
sem a efetiva prestação do serviço correspondente,
todavia, conforme asseverado pelo Juízo de origem, sequer há menção de cobrança da tarifa de avaliação no extrato de consórcio de ID:
322614379
, juntado pela própria apelante.

Ademais, é possível observar que ora a apelante alega a nulidade da cobrança de taxa de administração (item “i” da petição inicial de ID: 322614373), ora questiona a cobrança
de tarifa de avaliação
por serviços não contratados
(
recurso
de ID:
322614871
), sendo difícil compreender quais cláusulas efetivamente estão sendo questionadas pela recorrente e quais os fundamentos dessa impugnação.

Registre-se ainda que
o Juízo de origem oportunizou à recorrente a apresentação de emenda à petição inicial, em atendimento ao disposto no
art. 321 do Código de Processo Civil
, determinando que
indicasse com precisão
, as cláusulas que entende ser ilegais e os fundamentos para invalidá-las,
conforme decisão de ID: 322614384.

N
a emenda à petição inicial
,
a recorrente reafirmou que
a

“ação foi distribuída para questionar todas as parcelas abusivas cobradas pela Instituição bancária Ré, não tendo parcelas específicas passíveis de revisão, pois, todas as parcelas cobradas no devido contrato de financiamento encontram-se extremamente abusivas e passíveis de análise”
(ID:
322614386
)
,
ou seja,
mesmo após oportunizado, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe foi determinado
, acarretando o indeferimento da exordial
.

Dessa forma, considerando que
n
ão foram especificadas de forma concreta e individualizada as cláusulas contratuais
objeto de revisão
, tampouco foi discriminado o valor incontroverso do débito,
é forçoso reconhecer a inépcia da petição inicial, em razão do pedido genérico, nos termos do artigo 330, I e
§2º
do
do

CPC.

A propósito,
já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COMPEDIDODE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DECONSÓRCIO– INEXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E JUROS REMUNERATÓRIOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DE FORMA MÍNIMA – ALEGAÇÃOGENÉRICADE TARIFAS ILEGAIS - RECURSO DESPROVIDO. (...) A parte apelante não aponta qualquer elemento específico do caso concreto no intuito de demonstrar em que consistiriam essas eventuais cobranças ilegais de tarifas, apresentando meras alegações vazias,genéricas, nem mesmo especificando quais seriam essas tarifas, muito menos indicando o dispositivocontratualilegal respectivo ou a apresentação de planilha ou comprovante com o pagamento da suposta tarifa abusiva. Assim, não se mostra possível
a
revisão de supostas tarifas ilegais incidentes no negócio jurídico, quando opedidoformulado a esse título se mostragenérico.
(N.U 1000301-39.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024
)

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO CONTRATUAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE PRODUÇÃO DE PROVA – AFASTADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL – INJUSTA RECUSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) O autor tem o dever de indicar quais são os encargos que
entende ilegais
, não sendo possível a formulação de pedido genérico de revisão e “declaração das cláusulas abusivas”.
(N.U 1001407-26.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023
)

Por fim, deve-se registrar
que o pedido subsidiário de concessão de prazo para
apresentação de
emenda
à
exordial

também não merece acolhida, pois já
foi
assegurada
à
recorrente a oportunidade de
fazê-lo,
em observância ao disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, conforme decisão de ID:
322614384
, todavia, ainda assim não foram supridos
os requisitos exigidos
para o devido prosseguimento do feito
.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LUZIA APARECIDA ALVES DE LIMA
, mantendo
incólume
a sentença, por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para
1
2
% (
d
oze por cento)
, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025